Tribunal: TJMT
Processo: 1004211-42.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004211-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO DE SOUZA AMADEO - CPF: 616.160.361-68 (RECORRENTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1004211-42.2024.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
TIM S.A.

Recorrido
:
LEANDRO DE SOUZA AMADEU

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES DE FORMA EXCESSIVA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos.
Relatório
.
Dispensado
o
Relatório
.
Fundamento
e
decido
.As
sentenças

nos

Juizados

Especiais

obedecerão

aos

limites

traçados
no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c/c
Enunciados
nº 161 e 162 do FONAJE.
Preliminar
(es).- DA CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
Alega
a
parte

requerida
,
preliminarmente
,
falta
de interesse de
agir
.
Contudo
,
verifica
-se que
não

lhe

assiste

razão
. O interesse processual
configura
-se
pelo

binômio

necessidade-utilidade
. No
caso

vertente
, a
prestação

jurisdicional

buscada
é
apta
a tutelar a
situação

jurídica
da
parte

autora
,
além
de
somente
ser
possível
o
acesso

ao

bem
da
vida
, no
presente

caso
,
por

meio
da
atividade

jurisdicional
. Registre-se,
ainda
, que, à luz da
teoria
da
asserção
, a
legitimidade
e o interesse de
agir

devem
ser
aferidos
a
partir
de
uma

análise

abstrata
dos
fatos

narrados

na

inicial
. Assim
sendo
, REJEITO a
preliminar

arguida
. - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDAA
parte

requerida
argumenta que
parte

requerente

não

buscou

solucionar
o
problema

existente
pela via
administrativa
.
Contudo
,
entendo
que
o

acesso

ao
Poder
Judiciário

não

possui

limitação
de
prévio

questionamento

administrativo
. Assim, REJEITO a
preliminar

arguida
.
Mérito
.
Inexiste

vício

a

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
bem

como
, as
provas
dos autos
sendo

suficientes
para a
solução
da
lide

ou

havendo

pedido
de
julgamento
,
revela
-se
dispensável
a
dilação

probatória
e
pronta
a
reclamação
para
julgamento

antecipado
.Neste
sentido
:RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REJEITADA. IMPEDIMENTO DE ACESSO A PLATAFORMA E VIOLAÇÃO A HONRA DA RECLAMANTE NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO. NÃO COMPROVADO. HISTÓRICO DE ATENDIMENTO DO ALUNO DEVIDAMENTE JUNTADO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DO DIPLOMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O
juiz
,
como

destinatário
da
prova
, é
quem
decide
sobre
a
necessidade

ou

não
de
dilação

probatória
, com vistas à
formação
de
seu

convencimento
. Se o
julgador

já

formou
o
seu

convencimento

diante
do conjunto
probatório

existentes

nos
autos e decide a
demanda
no
estado

em
que se
encontra
, o
julgamento

antecipado
da
lide
,
não

configura

cerceamento
de
defesa
. (N.U 1016008-46.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023) (
grifo

nosso
)
Trata
-se de
ação

proposta

por
LEANDRO DE SOUZA AMADEU
em

desfavor
de TIM S.A,
na
qual as partes
autora

requer

condenação
da
parte

ré

em

obrigação
de
fazer
e
indenização

por

danos

morais
, ante
falha

na

prestação
de
serviço
.A
pretensão
da
parte

demandante
e a
controvérsia

estabelecida

nos
autos
devem
ser
analisadas
à luz das
disposições

previstas
no Código de
Defesa
do
Consumidor
, tendo
em
vista que a
parte

autora
se
amolda

ao

conceito
de
consumidor
(art. 2º do CDC),
ao

passo
que a
parte

ré
é
fornecedora
de
serviços
(art. 3º e
parágrafos
, do CDC),
havendo
,
portanto
,
relação
de
consumo
entre as partes,
conforme

entendimento

sedimentado

pelo
STJ.No
presente

caso
,
em
face da
verossimilhança
das
alegações
da
parte

autora
e de
sua

hipossuficiência
,
impõe
-
se a

inversão
do
ônus
da
prova
,
cabendo
à
parte

ré
a
comprovação
de
inexistência
de
falha

na

prestação
do
serviço

nos

termos
do art. 6º, VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
.A
parte

autora

alega
que
desde
2021
vem

recebendo
SMS e
ligações

excessivas
da
parte

ré
,
independentemente
de ser
horário

comercial

ou

não
, se é
dia

útil

ou

não
,
ocasionando

imenso

desconforto
.A
parte

requerente

afirma
que
efetuou

reclamação
junto
ao
PROCON e no site NÃO PERTUBE,
bem

como
no consumidor.gov,
sendo

lhe

encaminhada

uma
carta pela
parte

requerida
no
dia
12/08/2022,
informando
que
o

problema
seria
resolvido
no
prazo

máximo
de 30 (
trinta
)
dias
,
porém
,
não

foi

solucionado
.A
parte

reclamante

sustenta
que a
situação
se
agravou

quando

pediu
a
portabilidade
da
operadora
TIM para a CLARO, 13/02/2023.A
parte

requerida
argumenta
em

contestação
que a
parte

requerente

não

comprova
que
estaria

recebendo

ligações

realizadas

por

ela
,
bem

como
, que
os

registros

apresentados
se
tratam
das
suas

ligações
.Da
análise
dos
fatos
e
provas

apresentados

nos
autos,
observa
-se que a
parte

requerente
,
apesar
de
não

demonstrar
a
solicitação
de
bloqueio
da
parte

requerida
junto
ao
site NÃO PERTUBE, pois
não

consta
a
parte

ré

na

lista
de
empresas
de
telefonia

bloqueadas
,
comprova
que
efetuou

reclamações
junto à
parte

requerida
,
bem

como
no site consumidor.gov,
quanto

ao

excesso
de
ligações
de telemarketing
ofertando

serviços

em
que a
parte

autora

não

possui
interesse.
Ademais
, a
parte

autora

apresentou

nos
autos
informe
do
recebimento
de
diversas

ligações
de spam,
bem

como
,
mensagens

publicitárias
da
parte

ré
.Por outro
lado
, a
parte

requerida

não

conseguiu

demonstrar

nos
autos
fato

modificativo
,
extintivo

ou

impeditivo
da
parte

requerente
,
ônus
que
lhe
compete,
nos

termos
do art. 373, II, do CPC.Logo,
inconteste
,
em

virtude da regra de inversão do ônus da prova
, a
falha

na

prestação
do
serviço
da
parte

requerida
,
nos

termos

expostos

alhures .A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva
,
pelo
que
responde
,
independentemente
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

em

decorrência
da
falha

na

prestação
de
serviço
,
nos

termos
do art. 14 do CDC.Desta
feita
, para que
pudesse
se
desonerar
da
obrigação
de
indenizar
,
deveria

provar
que, tendo
prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste
,
ou
, a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
(§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que
não
se
verificou
no
presente

caso
.Desta forma,
resta

comprovado

falha

na

prestação
do
serviço
,
devendo
a
parte

requerida
responder
objetivamente
(art. 14, CDC)
pelos

danos

sofridos
pela
parte

requerente
.A
parte

requerente

pleiteia
a
condenação
da
parte

requerida

em

obrigação
de
fazer
,
determinando
-se que
seja

interrompido
a
realização
das
ligações
e
envio
de SMS para o
número
da
parte

requerente
(65 98112-3000). Diante dos
fatos
e
provas

presentes

nos
autos,
verifica
-se que
assiste

razão

ao

pedido
da
parte

autora
,
devendo
a
parte

ré
para de
encaminhar
SMS e
realizar

ligações
para o
número

telefônico

acima

citado
.
Pleiteia
a
parte

requerente

compensação

financeira

por

danos

morais
. O
dano
moral,
segundo
a
doutrina
, é a
violação

aos

direitos
da
personalidade
,
compreendidos

estes

como
o conjunto de
atributos

jurídicos

emanado
do
princípio
da
dignidade
da
pessoa

humana
(CRFB/88, art. 1º, III). Desse modo,
considerando

a

excessivas
e
abusivas

realizações
de
ligações
e
encaminhamento
de
mensagens

publicitárias
para
parte

autora
,
bem

como
, o
não

atendimento
das
solicitações
para que
cessassem
tais
atos
,
ultrapassa

os

aborrecimentos
do
dia
-a-
dia
e,
sem

dúvida
, é
excepcionalmente

apta

a

ensejar
a
reparação

por

danos

morais
.Assim, no
caso

em

epígrafe
,
conclui
-se que a
parte

ré

praticou

ato

ilícito
(art. 186 do CC)
gerador
de
dano
moral,
conforme

entendimento

firmado

neste
E. Tribunal de Justiça.Nesse
sentido
:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA. PAX NACIONAL PREVER. LIGAÇÕES EXCESSIVAS E INSISTENTES PARA OFERECIMENTO DE OFERTAS. ATITUDADE ABUSIVA. CÓDIGO DE CONDUTA DE TELEMARKETING. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA CONSUMIDORA, ÔNUS QUE INCUMBIA A EMPRESA RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Caso
em
que a
Recorrida

sustenta

a

existência
de
ligações

excessivas
e
insistentes
para
oferecimento
de
reativação
de plano
assistencial
de
serviços

póstumos
, a
despeito
de
manifestar

desinteresse
e
pedido
de
exclusão
do
seu

número
do banco de dados da
empresa

Recorrente
,
requerendo

assim
a
sua

condenação

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
. 2. Dos autos,
verifica
-se que
restaram

comprovadas
as
descomedidas
e
abusivas

ligações

efetuadas
pela
empresa

Recorrente
à
parte

Autora
. Com
efeito
,
há

provas
da
insistência
da
oferta

por

inúmeros
meses, com
ligações

diárias
, a
despeito
da
expressa

manifestação
da
consumidora
do
desinteresse

na

proposta
e de
solicitação
da
exclusão
do
seu

número
do banco de dados. 3. A
toda

evidência
, a
consumidora

nega

veementemente

qualquer

desejo
de
reativação
do plano
cancelado
,
não
tendo
sido

acolhido
o
seu

pedido
de
não

receber

mais

chamadas
para
tal

fim
e,
assim

sendo
,
resta

abusiva

a

insistência
e
descomedidas

ligações
,
ainda

mais

por

serviço
que
não
é de
seu
interesse. 4. Dessa forma,
apresenta
-se
abusiva
a
conduta
da
Recorrente
, ante as
descomedidas
e
abusivas

ligações

em

inobservância
do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
restando

configurado
, de forma
excepcional
,
os

danos

morais
. 5. A
propósito
,
litteris
: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÕES EXCESSIVAS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. DANOS MORAIS DEVEM SER CALCADOS PERANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 118 LIGAÇÕES EM 5 DIAS. INTERRUPÇÕES CONSTANTES DURANTE O DIA. INOBSERVÂNCIA DO ART 6º, IV DO CDC E DO CÓDIGO DE CONDUTA DE TELEMARKETING. PRÁTICA ABUSIVA E DESLEAL. NECESSIDADE DE MEDIDAS COERCITIVAS QUE VEDEM LIGAÇÕES FREQUENTES E CONTRÁRIAS À VONTADE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª
Turma

Recursal
- 0022515-34.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 04.04.2022) 6. Quantum
indenizatório

fixado

em
R$ 3.000,00 (
três
mil reais) que
não

comporta

reforma
,
porquanto

adequado

ao

caso

concreto
e
aos

parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
. 7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios
e
jurídicos

fundamentos
,
conforme
art. 46 da Lei 9.099/95. 8.
Recurso

conhecido
e
improvido
. 9. No que se
refere

ao
quantum a ser
arbitrado
a
título
de
honorários

advocatícios
,
não

está
o
julgador

adstrito

aos

parâmetros
do art. 55 da Lei
n.º
9.099/95,
devendo

os

honorários
ser
arbitrado
com base
em

parâmetros
de
equidade
,
nos

termos
do § 8.º do art. 85 do Código de
Processo
Civil. 10.
Destarte
,
em

juízo
de
equidade
,
condeno
a
Recorrente
PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
, que com base
nos

critérios
do art. 85, § 2.º, do CPC,
fixo

em
R$ 1.000,00 (mil reais). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO – RELATORA (N.U 1002814-77.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023) (
grifo

nosso
)
Levando
-se
em

consideração
a
extensão
do
dano
(art. 944 do CC), a
função

pedagógica
do
dano
moral, a
capacidade

econômica
das partes, a
vedação

ao

enriquecimento

ilícito
e o
princípio
da
proporcionalidade
,
mostra
-se
razoável
a
fixação
de
indenização
, a
título
de
compensação

financeira

por

danos

morais
no valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais).Por
fim
,
considerando
que as
despesas

dedutíveis

em

imposto
de
renda
das
empresas

devem

respeitar
o
binômio
“
necessidade
e
usualidade
” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64),
concluo
que a
presente

condenação

não

poderá
ser
lançada
a
título

dedutível
pela
parte

Reclamada
.Ante o
exposto
,
rejeito
a(s)
preliminar
(es) e
julgo

parcialmente
PROCEDENTES
os

pedidos
da exordial, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
julgando

extinto
o
processo
, com
resolução
de
mérito
, para fins de:1 –
Determinar
que a
parte

interrompa
as
ligações
e
envio
de SMS para o
número
da
parte

requerente
(65 98112-3000), no
prazo
de 05 (
cinco
)
dias
, sob
pena
de
multa

fixa
no valor de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais);2 –
Condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais) para
parte

requerente
,
devendo
ser
acrescido
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
desde
a
citação
(art. 405 do CC) e,
correção

monetária

pelo

índice

oficial
- INPC/IBGE, a
partir
do
arbitramento

desta

sentença
(
súmula
nº 362 do STJ);3 -
Tratando
-se de
condenação

por

ato

ilícito
,
não

poderá
o valor
fixado
ser
dedutível

em

imposto
de
renda
da
Empresa

Reclamada
/
condenada
. Sem
custas

nem

honorários
,
em

conformidade
com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.P.I.C.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art. 40 da Lei
nº
9.099/95.Carlos Augusto Leite de Carvalho Filho Juiz
Leigo
SENTENÇA Vistos, HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
,
nos

termos
do art. 40, da Lei 9.099/95 c/c art. 8º, da LCE
nº
270/07.
Aguarde
-se
em

arquivo
a via
recursal

ou
, se for o
caso
, o
trânsito

em

julgado
. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de
Direito
do 3º
Juizado
Especial
Cível
da Comarca de Cuiabá ASSINADO DIGITALMENTE
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
desde
o
mês
de
julho
/19
foi

ofertado
para
os

consumidores
o
serviço
de
bloqueio
de
ligações

indesejadas
; b)
existem

aplicativos
que
realizam
esses
bloqueios
,
além
dos
aparelhos
smartphones
também

ofertarem
a
opção
de
bloqueio
de
ligações
; c)
não

há

qualquer

comprovação
de que as
linhas

telefônicas

mencionadas

na

inicial

lhe

pertençam
; d)
não

há
se
falar

em

indenização

por

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Falha na prestação de serviço.
Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de dispensá-lo com qualidade e de forma eficiente (art. 22 do CDC). Nesse sentido:
N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024
.

Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita.
No caso dos autos, a falha na prestação de serviço pela parte reclamada restou comprovada, através das provas juntadas nos
IDs
227189666, 227189667, 227189668, 227189669, 227189670 e 227189671/PJe2, as quais demonstram que a parte reclamante solicitou administrativamente a suspensão das ligações e envio de mensagens pela parte reclamada, contudo, não teve seu pleito atendido.

5.
Dano moral
in
re

ipsa
.
O recebimento de ligações/mensagens de forma excessiva
gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, que se verifica tão somente da conduta do prestador
(N.U 1003547-49.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, publicado no DJE 10/07/2023 e
N.U 1056879-58.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2023, publicado no DJE 23/06/2023)
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$800,00
, pela
parte

recorrente
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024